Tribunal: TJSP
Processo: 1004941-74.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
*APELAÇÃO – Prestação de serviços de telefonia – Revisão contratual – Contrato existente entre as partes que previa a necessidade de utilização de 5000 minutos mensais de ligações telefônicas para desconto de valores – Descontos concedidos desde o ano de 2012, com fiel cumprimento por ambas as partes - Suspensão de descontos nos meses de maio, junho e julho de 2020, por não ter a autora

Ementa:
*APELAÇÃO – Prestação de serviços de telefonia – Revisão contratual – Contrato existente entre as partes que previa a necessidade de utilização de 5000 minutos mensais de ligações telefônicas para desconto de valores – Descontos concedidos desde o ano de 2012, com fiel cumprimento por ambas as partes - Suspensão de descontos nos meses de maio, junho e julho de 2020, por não ter a autora atingido a minutagem exigida – Situação adversa em muito provocada pelas medidas restritivas impostas em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus que impediu circulação de pessoas, provocou fechamento de comércios e redução das atividades – Força obrigatória dos contratos mitigada frente à aplicação da teoria da imprevisão – Inteligência do disposto no art. 317 do CC – Reequilíbrio contratual que não importa em prejuízo econômico para quaisquer das partes – Sentença mantida – Apelo desprovido.*